Tribunal: TJDFT
Processo: 0012077-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012077-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ÁLVARO DA COSTA RONDON NETO RECORRIDO: CONDOMÍNIO GARDEN PARK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA. DESPESAS. HONORÁRIOS DO PERITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, portanto é inviável a condenação em honorários advocatícios, os quais só serão estabelecidos por ocasião da sentença. 2. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor da causa aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O critério preferencial é a condenação. A fixação com base no proveito econômico obtido ocorre somente na ausência de condenação. 3. Considera-se vencido o autor da ação de exigir contas que apura montante cinquenta vezes menor do que o pretendido. 4. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. O princípio da causalidade incide em casos excepcionais. 5. Os juros moratórios dos honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado. 6. A sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. As despesas abrangem as custas do processo e os honorários do perito. As despesas com o perito devem ser proporcionalmente distribuídas quando ocorrer sucumbência recíproca. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, caput e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que a base de cálculo adotada para os honorários advocatícios de sucumbência deve se dar no valor em que as partes sucumbiram e não no valor da condenação, uma vez que o valor da causa é certo e conhecido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 86, caput e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação à identificação da proporção da sucumbência, conclui-se que o apelante foi vencido quase integralmente. Considera-se vencido aquele cujo pedido não foi atendido, no todo ou em parte. O apelante pretendia que o apelado fosse condenado a pagar R$ 1.645.109,37 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil cento e nove reais e trinta e sete centavos), conforme cálculos da impugnação (id 17818026). Contudo, o saldo apurado em seu favor pelo perito judicial foi de apenas R$ 30.701,021 (trinta mil setecentos e um reais e vinte e um centavos), montante cinquenta vezes menor do que o pretendido (id 17818072 e 17818096)” (ID 19735080). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ” (REsp 1595897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir que os honorários devem ser fixados entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento porque houve condenação, encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85). PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025